Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737229-78.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA: “Intime-se o Distrito Federal para que no prazo de 15 dias úteis, dobro por força de Lei, manifeste nos autos e junte a tabela solicitada pela parte autora. Intimem-se.” (...) “Não consta da decisão embargada quaisquer dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de que a parte pretende o reexame do julgado. Como cediço, é incabível rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, quando da análise de embargos de declaração. Ademais, não há omissão na decisão, porquanto para dar início ao cumprimento de sentença é necessário verificar qual o valor adotado pelo SUS a título de indenização em face dos planos de saúde. Contudo, a parte autora não tem conhecimento dos valores adotados pelo SUS a título de indenização, o que impossibilita a feitura do cálculo. Assim, tendo os presentes Embargos motivação infringente do julgado, rejeito-os. Intime-se o Distrito Federal para que cumpra a Decisão de ID 164255449. Após, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.” O Agravante sustenta que não é plausível a alegação de que a Agravada, integrante da rede privada de saúde, não tenha acesso à Tabela SUS. Acrescenta que, sendo a tabela de conhecimento público e de aplicação no ramo de trabalho da Agravada, não é possível subverter a norma processual sob a simples alegação de desconhecimento do documento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Em princípio não se verifica hipótese hábil a impor ao Agravante a apresentação de dado necessário ao regular ajuizamento do cumprimento de sentença. A Tabela do SUS é de caráter público e só a demonstração de óbice concreto à sua obtenção poderia respaldar a determinação contra a qual investe o Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator